Tribunal: STF
Processo: ARE 1312742
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    BEM PÚBLICO.. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ZELADORIA ESCOLAR ESTADUAL. Sentença de parcial procedência. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação genérica e injustificada. Rejeição. MÉRITO. Zeladora aposentada. Inexistência de posse. Mera detenção. Irrelevância do tempo da ocupação. Moradia que deve ser buscada de acordo com a política pública do Município. Precedentes. Indenização indevida. Súmula nº 619/STJ. Sentença mantida. Apelo desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Prosseguindo, em que pese a alegação da ré de que ocupava, há tempos, a zeladoria do bem público em questão, resta incontroverso nos autos o encerramento das atividades escolares que eram ali desenvolvidas (fls. 53/58) e, destaque-se, a própria aposentadoria daquela (fls. 92/99), conforme reconhece em suas razões recursais:
    “A r. sentença em debate, foi fundamentada em mera presunção, o que não é aceito em nosso ordenamento jurídico, haja vista que, diferentemente alegado pela apelada em sua petição inicial e réplica, bem como, pelo mencionado término da atividade escolar, a apelante, mesmo após o encerramento das atividades escolares e sua própria aposentadoria, ainda continuou a exercer sua atividade de Zeladora, conforme o previsto nos documentos de fls. 150 à 154.” (fl. 192, sic d.n.)
    Daí, porquanto incontroverso o fato de a requerida já ter se aposentado e, nessa medida, não mais ostentando a condição de zeladora escolar, por meio da qual detinha autorização precária de ocupação do referido bem público (fls. 150/154), não havia outra solução, senão o reconhecimento da ilegitimidade da alegada posse da recorrente. [...]
    Com efeito, cediço que as áreas públicas são insuscetíveis de apropriação por particulares, é irrelevante o tempo da ocupação, não correndo prescrição aquisitiva em desfavor do patrimônio público.
    Ainda, no caso, não há falar-se em verdadeira posse de particulares de bem público, diante da ocupação irregular, sem aquiescência formal. “Posse é o direito reconhecido a quem se comporta como proprietário. Não há como se reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário. Se a pessoa não pode ser proprietária porque aquele bem é público, não existe posse” (STJ, REsp nº 863.939/RJ, Relatora Ministra ELIANA CALMON, j. 04.11.2008). Nestas condições, a ocupação constitui mera detenção de natureza precária.
    Note-se que eventual inércia ou tolerância da Administração não tem efeito de afastar ou distorcer a aplicação da lei, uma vez presente o interesse público que é dotado de supremacia sobre o particular e, constatada, ainda, a indisponibilidade do imóvel público. A ausência de destinação ao imóvel pode ensejar medida pertinente, diversa da simples invasão. [...]
    E, não obstante o imóvel sirva de moradia para a requerida, tem-se, em respeito ao princípio da isonomia, que este direito social deve ser, eventualmente, buscado pela via própria, de acordo com a política pública do Município. Não pode a parte ré, sem a devida inscrição em programas habitacionais e cumprimento dos respectivos requisitos, usufruir de bem público. [...]
    Nessas condições, descabida, também, eventual indenização por danos materiais à ré-reconvinte, pois, como bem salientado na r. sentença, “em [se] tratando de bem público e, portanto, imprescritível, é certo que a autora não exercia sobre ele posse, mas MERA DETENÇÃO, instituto que não gera em favor do detentor qualquer direito à indenização. O tema é objeto de enunciado de súmula de jurisprudência do C. STJ, que assim estabelece: “ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (enunciado 619).” (fl. 182). 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente